Tribunal: TJBA
Processo: 8067097-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067097-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: A. B. S. S. Advogado(s):FERNANDA CAROLINA DE SOUZA FREITAS, THAIS SANTOS IMPROTA BORGES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3. COPARTICIPAÇÃO EM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção da cobrança de coparticipação sobre terapias multidisciplinares contínuas (Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Musicoterapia) prescritas a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, bem como a reemissão de boleto no valor correto da mensalidade e a manutenção integral dos serviços, sob pena de multa diária. A agravante alegou perda superveniente do objeto em razão de cancelamento do plano, legalidade da coparticipação com fundamento na Lei nº 9.656/98, na RN nº 465/2021 da ANS e em precedente do STJ, além de irreversibilidade da medida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio agravo interno. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e pela condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de coparticipação sobre terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA, à luz do contrato e da legislação consumerista; (iii) determinar se a conduta da operadora caracteriza litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o cancelamento unilateral do plano ocorreu após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela, não afastando o interesse processual da parte autora em discutir a legalidade das cobranças e os danos decorrentes, sendo vedado à parte beneficiar-se da própria torpeza. Reconhece-se que a Cláusula 13.30.1 do contrato limita a incidência de coparticipação a “consultas e exames”, inexistindo previsão expressa quanto a terapias ou sessões multidisciplinares, o que impede interpretação extensiva em prejuízo do consumidor. Aplica-se o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de adesão, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando ampliação do alcance de cláusula restritiva redigida unilateralmente pela operadora. Constata-se onerosidade excessiva quando a coparticipação atinge R$ 1.033,50 frente à mensalidade de R$ 228,61, desvirtuando o caráter moderador do instituto e convertendo-o em obstáculo financeiro ao acesso ao tratamento. Afirma-se que a cobrança desarrazoada afronta o art. 2º, VI, da Resolução CONSU nº 8/1998 e diverge da orientação firmada pelo STJ no REsp 2.001.108/MT, que exige razoabilidade para não inviabilizar a continuidade do tratamento. Reconhece-se o perigo de dano inverso em favor da agravada, pois a interrupção ou dificultação do tratamento de criança com TEA Nível 3 implica risco de retrocesso irreversível em seu desenvolvimento, atingindo o núcleo essencial do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, com prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal. Configura-se litigância de má-fé quando a operadora resiste injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais e cancela unilateralmente o plano no curso do processo, enquadrando-se a conduta nos incisos IV e V do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8067097-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e, como Agravada, A. B. S. S.., REPRESENTADA POR PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, com condenação da parte agravante em litigância de má-fé; nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)